Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EM QUE RESTOU FIXADA A BASE DE CÁLCULO PARA A TAXA DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 783 e 784, VIII, estabelecem que o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício devem ser documentalmente provadas para constituírem título executivo extrajudicial e que este, por sua vez, deve ser dotado de três características essenciais, quais sejam: certeza, liquidez e exigibilidade.
2. O título executivo é certo quando não deixa dúvida alguma a respeito da sua validade, sendo possível identificar os sujeitos, a natureza jurídica da relação e o objeto do direito; líquido quando aponta o objeto da obrigação, podendo-se determinar o valor devido; e exigível quando o seu cumprimento não dependa de termo ou condição, nem esteja sujeito a outras limitações.
3. No caso em apreço, a Ação de Execução foi instruída com a Convenção de Condomínio, que estabelece regra geral para a fixação da quantia devida, sem, contudo, apresentar a ata da assembleia condominial que estabeleceu o valor base das cotas condominiais, ordinárias ou extraordinárias. 3.1. A Convenção Condominial e as atas assembleares não instituem especificamente as contribuições condominiais, não consagram todas as bases para o cálculo do valor devido por cada condômino, além de não vislumbrarem a forma de rateio das despesas, fatos que não permitem alcançar o valor exato do débito. 3.2. Tal circunstância demonstra a impossibilidade de aferir a liquidez e certeza dos documentos apresentados pelo exequente, além de sua inabilidade de se constituir em título executivo extrajudicial nos moldes estabelecidos pelo Código de Processo Civil, fator que obsta o prosseguimento da execução.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.